Tribunal: TJDFT
Processo: 0717060-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717060-96.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: MIX IMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela ré IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. (ID 75602582) em face da sentença (ID 75602580) proferida nos autos da presente ação de cobrança, ajuizada por MIX IMAGEM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. ME., que julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 34.638,25. Pela sucumbência, foi a ré condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Não recolhido o preparo por ocasião da interposição do recurso, foi determinado o recolhimento em dobro (ID 76372867), com decurso do prazo sem cumprimento (ID 76767402). Brevemente relatado. Decido. O recurso revela-se inadmissível, ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de interposição ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de deserção, conforme artigo 1.007, caput e §4o, e artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. No caso, vislumbra-se que apesar de intimado a efetuar o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, o recorrente não atendeu a determinação. Nesse quadro, revela-se caracterizada a deserção do recurso, impondo-se o seu não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, consoante arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade por deserção. Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor da condenação. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora